Tribunal: TJMT
Processo: 1009415-65.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009415-65.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO SEVERO DA SILVA - CPF: 003.287.091-40 (APELADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. l. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Negativação indevida fundada em contratação não comprovada. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexigíveis os débitos vinculados à inscrição restritiva impugnada, confirmou a tutela de urgência para exclusão do apontamento e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a regularidade da contratação, a incidência da Súmula 385 do STJ e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante comprovou validamente a contratação do serviço que originou a negativação do nome do autor; (ii) saber se é aplicável, no caso concreto, a Súmula 385 do STJ, diante da alegação de inscrições preexistentes; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia decorre de relação de consumo, incumbindo à fornecedora comprovar, de forma idônea, a origem da contratação e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos arts. 6º, VIII, 14 e 43 do CDC.

4. Os documentos apresentados pela apelante consistem em telas sistêmicas, faturas e registros internos unilaterais, desacompanhados de contrato assinado, gravação telefônica, biometria, comprovante de entrega de chip ou outro elemento externo apto a demonstrar anuência do consumidor.

5. Os próprios elementos documentais vinculam o débito a endereço, e-mail e linha telefônica estranhos ao autor, além de evidenciarem inconsistência entre os valores da cobrança originária e da inscrição restritiva, o que reforça a fragilidade da prova produzida pela fornecedora.

6. O histórico de supostos pagamentos não comprova a contratação, pois não individualiza de modo seguro quem os realizou nem estabelece vínculo bancário direto com o recorrido.

7. Não incide a Súmula 385 do STJ, porque as anotações anteriores já haviam sido excluídas antes do ajuizamento da ação, remanescendo apenas a negativação impugnada, ausente, portanto, inscrição legítima preexistente e ativa.

8. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, fundada em débito não comprovado, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

9. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, à gravidade da conduta, ao porte econômico da fornecedora e às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo motivo para redução.

10. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, pois a controvérsia era eminentemente documental e o feito se encontrava maduro para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na relação de consumo, a negativação do nome do consumidor exige prova idônea da contratação, não sendo suficientes telas sistêmicas e documentos unilaterais produzidos pelo fornecedor. 2. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistente inscrição legítima preexistente e ativa ao tempo do apontamento impugnado. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito não comprovado, configura dano moral presumido. 4. É adequada a manutenção da indenização fixada em R$ 10.000,00 quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 43; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJMT, Apelação Cível n. 1022190-74.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026, pub. 09.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1000419-02.2025.8.11.0048, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, pub. 20.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1001340-23.2022.8.11.0029, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025, pub. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
(
id 348573903
) contra r sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (id 348573886), posteriormente integrada pela decisão de embargos de declaração (id 348573892), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, n. 1009415-65.2025.8.11.0055, ajuizada por
EDUARDO SEVERO DA SILVA.
A Sentença julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos vinculados à inscrição constante no
id 200682051
, confirmar a tutela de exclusão do apontamento restritivo e condenar a requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de danos morais.

Consta da petição inicial (id 348572892) que o autor alegou ter sido surpreendido com restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, vinculada ao
contrato n. 1332054045
, narrando que o apontamento se relacionava, em sua origem, a suposto débito de
R$ 43,07
, com vencimento em
17/08/2023
. Sustentou que, ao buscar esclarecimentos em loja física da empresa ré, verificou que o débito estava associado a dados cadastrais que não lhe pertenciam, especialmente endereço situado em
Maragogi/AL
, e-mail estranho e linha telefônica desconhecida. Em suas palavras, tratava-se de débito “atrelado a dados completamente alheios ao do Autor”, razão pela qual afirmou jamais ter participado da contratação em discussão. Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, a retirada da negativação e a condenação da ré em danos morais no importe de
R$ 10.000,00
, atribuindo à causa o valor de
R$ 10.043,07
.

A documentação inicial incluiu consulta de negativação (id 348572893) e print de tela da empresa (id 348572894). A consulta restritiva, contudo, registra inscrição no SCPC em nome do autor, relativa ao mesmo contrato
1332054045
, no montante de
R$ 128,18
, disponibilizada em
15/02/2024
, o que revela que os autos trabalham com a distinção entre a fatura originária de
R$ 43,07
e a inscrição restritiva lançada no valor de
R$ 128,18
.

Após emenda à inicial (id 348573852), o autor juntou CTPS (id 348573853) e documento de endereço (id 348573854), a fim de reforçar o pedido de gratuidade e demonstrar que residia em Tangará da Serra/MT, e não no endereço indicado no cadastro vinculado ao contrato impugnado.

Regularmente citada, a requerida apresentou
contestação
(id 348573870), defendendo, em síntese, a regularidade da contratação e da negativação, arguindo preliminar de falta de interesse de agir por ausência de tentativa administrativa prévia e sustentando que as telas sistêmicas e documentos internos comprovariam o vínculo contratual. Aduziu, ainda, inexistir ato ilícito ou dano moral indenizável e invocou a
Súmula 385 do STJ
, em razão de alegada anotação preexistente.

O autor apresentou
impugnação
à contestação (id 348573881), refutando a preliminar de falta de interesse de agir, afirmando ter buscado solução em loja física da ré e sustentando a insuficiência probatória dos registros unilaterais apresentados pela demandada. Alegou, outrossim, que eventual inscrição anterior não mais subsistia de forma contemporânea, razão pela qual reputou inaplicável a
Súmula 385/STJ
ao caso concreto.

Sobreveio sentença
(id 348573886)
julgando procedentes
os pedidos da inicial para
declarar
a inexistência dos débitos objetos da inscrição constante no id 200682051, bem como para
condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos causados, confirmando a antecipação de tutela concedida no id 210938839. Ademais, o valor dos danos morais deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do C.C. a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda juros moratórios, calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN nº 5.171/2024. A título de sucumbência (parágrafo único do art. 86 do CPC),
condenou
a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC e julgando
extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a ré opôs
embargos
de declaração (movimento id 348573887, peça correspondente ao documento interno id 214844090), alegando omissão quanto ao enfrentamento da Súmula 385/STJ, contradição na análise do conjunto probatório e omissão quanto à incidência da Lei 14.905/2024 no tocante ao regime de atualização e juros. O autor apresentou contrarrazões aos embargos (id 348573890).

Na sequência, o magistrado proferiu a decisão de id 348573892, conhecendo dos embargos declaratórios e
acolhendo-os parcialmente
, tão somente para suprir omissão relativa ao pedido de aplicação da
Súmula 385/STJ
, sem alteração do resultado final da sentença procedente.

Inconformada, em suas
razões de apelação
(id 348573903), a TELEFÔNICA BRASIL S.A. sustenta, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega que a relação jurídica foi regularmente constituída, afirmando que a negativação decorreu de faturas pendentes de pagamento em cadastro regularmente mantido. Aduz haver histórico de cinco pagamentos, argumentando, em síntese, que tal circunstância infirmaria a tese de fraude. Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em contradição ao desconsiderar a documentação juntada, insiste na incidência da
Súmula 385/STJ
e defende a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a
minoração do quantum indenizatório
, invocando inclusive a condição de “devedor contumaz”. Ao final, requer a reforma integral da sentença ou, ao menos, a redução da condenação.

Em
contrarrazões à apelação
(id 348573906), o apelado EDUARDO pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar validamente a contratação, limitando-se a apresentar prints sistêmicos e históricos internos, reputados unilaterais e insuficientes. Afirma que a menção a cinco pagamentos não comprova, por si só, que tais quitações tenham sido realizadas pelo autor, inexistindo demonstração de vinculação bancária ou documental entre esses pagamentos e o recorrido. Reitera a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, ao fundamento de que as anotações preexistentes já teriam sido excluídas, de sorte que a inscrição impugnada permaneceu como a única apta a macular seu nome. Defende, por fim, a configuração do dano moral
in re ipsa
e a adequação do valor arbitrado em R$ 10.000,00.

Consta, ainda, comprovação de preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

De início, observo que
não há
preliminar recursal autônoma de inadmissibilidade apta a obstar o conhecimento do apelo. A apelante limita-se a formular pedido de atribuição de efeito suspensivo nas razões recursais, providência que não se confunde com preliminar processual. Além disso, diante do exame imediato do mérito, resta prejudicada a apreciação destacada desse requerimento.

Passo ao mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a apelante comprovou a regular contratação do serviço que ensejou a negativação do nome do autor; se incide, na hipótese, a
Súmula 385 do STJ
; e, subsidiariamente, se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

Cuida-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. A sentença deve ser mantida.

O autor afirmou, desde a inicial, que foi surpreendido com restrição em seu nome relativa ao
contrato n. 1332054045
, sustentando jamais ter residido em Maragogi/AL, jamais ter utilizado o número (82) 98129-7732 e jamais ter mantido vínculo com o e-mail e o endereço associados à cobrança. A alegação veio acompanhada da consulta/extrato de negativação (id 348572893) e do print da tela/fatura da operadora (id 348572894), documentos que demonstram a existência do apontamento e sua vinculação a dados cadastrais estranhos ao demandante.

O extrato de negativação indica registro da TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL/COBRANCA, contrato 1332054045, com disponibilização em 15/02/2024, no
valor de R$ 128,18
. Já o print oriundo do sistema da operadora (id 348572894) exibe cobrança vinculada ao mesmo contrato, com referência a endereço em Rua do Meio, 1234, Barra Grande, Maragogi/AL, linha telefônica 82-98129-7732 e fatura de
R$ 43,07
. O conjunto inicial, portanto, já revelava
incompatibilidade com a tese de contratação regular
.

A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois em relação de consumo, notadamente quando o consumidor nega a contratação, cabe ao fornecedor demonstrar, de forma segura, a origem do vínculo jurídico e a legitimidade da cobrança, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, em consonância com os
arts. 6º, VIII, 14 e 43 do CDC
.

No caso, a apelante juntou faturas (id 348573871), registro sistêmico de débito (id 348573872), registro sistêmico de pagamentos (id 348573873), registro sistêmico de plano (id 348573874), relatório de chamadas (id 348573875), além de consultas Serasa (id 348573876), Sisconvem (id 348573877) e SPC (id 348573878). Tais documentos, contudo, permanecem no campo da
prova unilateral interna
, insuficiente, por si só, para demonstrar contratação válida em nome do autor.

Não há nos autos
contrato assinado, gravação telefônica, biometria, selfie de validação, comprovante de entrega de chip, termo de adesão com assinatura eletrônica auditável
, nem qualquer outro elemento externo apto a demonstrar que EDUARDO SEVERO DA SILVA solicitou ou anuiu à contratação.

Ao contrário, os próprios documentos da ré reiteram o endereço em
Maragogi/AL
e o número telefônico de
DDD 82
,
precisamente os dados que o autor afirma não lhe pertencerem
.

Também não procede a alegação de que a existência de cinco pagamentos afastaria a tese de fraude. O histórico sistêmico de pagamentos (id 348573873) não individualiza, de modo tecnicamente seguro, quem realizou os supostos pagamentos, nem demonstra vínculo bancário direto com o autor. Além disso, pagamentos isolados não equivalem, por si, a prova de contratação regular. O ponto central permanece sem demonstração:
a ré não comprovou que foi o autor quem contratou o serviço
.

Há, ainda, inconsistência material nos valores apresentados pela operadora. A documentação inicial indica débito de R$ 43,07, com vencimento em 17/08/2023, enquanto a consulta restritiva demonstra inscrição no valor de R$ 128,18 relativa ao mesmo contrato. A divergência evidencia fragilidade documental e deficiência na demonstração da evolução da dívida.

A sentença bem captou essa
insuficiência probatória
ao assentar que a requerida não apresentou documento apto a comprovar o débito que ensejou a negativação, limitando-se a juntar telas sistêmicas e faturas, insuficientes para demonstrar a relação contratual. Acrescentou, ainda, a inexistência de documento assinado ou gravação apta a comprovar a contratação ou eventual migração para plano controle. A fundamentação, pois, está em consonância com o acervo probatório e com a distribuição do ônus da prova.

A propósito, esta Corte já decidiu que, impugnada a contratação pelo consumidor:
“1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes exige prova idônea da relação contratual que fundamenta a cobrança. 2. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação ou da prestação do serviço. 3. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1022190-74.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, pub. 09/03/2026).

No tocante à
Súmula 385 do STJ
, igualmente não assiste razão à apelante.

A requerida sustentou a existência de inscrições pretéritas aptas a afastar a reparação moral. O argumento, contudo, foi expressamente enfrentado na decisão integrativa dos embargos de declaração (id 348573892), na qual o magistrado consignou, com base no extrato do SPC apresentado pela própria requerida - documento de id 348573878 -,
que todas as inscrições lançadas por outras empresas foram excluídas antes do ajuizamento da ação
, ocorrido em 12/07/2025, remanescendo apenas a inscrição discutida nestes autos.

O extrato do SCPC/SPC (id 348573878) confirma essa conclusão. Diversas anotações anteriores continham registro de revogação ou exclusão em momento anterior ao ajuizamento, ao passo que, no campo “Período: Presente data”, permanecia a inscrição da TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL/COBR, contrato 1332054045, referente a débito com vencimento em 17/08/2023, inclusão em 31/01/2024, exibição em 15/02/2024 e valor de R$ 128,18.

Não havia, portanto, ao tempo da propositura da ação, anotação legítima, preexistente e ativa apta a atrair a incidência da súmula. Ao contrário, as restrições pretéritas já haviam sido excluídas, persistindo apenas a negativação impugnada. Inaplicável, assim, a
Súmula 385 do STJ
.

Além disso, a própria narrativa da apelante revela inconsistência cronológica. Nos embargos de declaração, sustentou a existência de anotação anterior datada de
13/09/2023
e afirmou que a inscrição controvertida teria sido realizada
“somente em junho de 2024”
.
O extrato do SCPC, porém, informa, para a inscrição da Telefônica, inclusão em 31/01/2024 e exibição em 15/02/2024.

A propósito, esta Corte já assentou a
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
quando inexistente inscrição legítima preexistente e ativa ao tempo do apontamento impugnado, especialmente nas hipóteses em que as anotações anteriores já foram excluídas ou declaradas inexigíveis.

Conforme consignado no referido julgado,

“A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem inscrições legítimas preexistentes ativas à época da negativação indevida ou quando as anotações anteriores já foram excluídas ou declaradas inexigíveis judicialmente”
.
Em contexto semelhante, reconheceu-se, por isso mesmo, a subsistência do dever de reparação pela negativação indevida
(TJMT, Apelação Cível n. 1000419-02.2025.8.11.0048, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026, pub. 20/03/2026)

Afastadas a tese de contratação regular e a incidência da Súmula 385, impõe-se o reconhecimento do
dever de indenizar
.

A inscrição indevida em cadastro restritivo, quando derivada de débito não comprovado, configura
dano moral
in re ipsa
,
dispensando prova concreta do prejuízo, por atingir a honra objetiva do consumidor e sua credibilidade no mercado. A conduta caracteriza ato ilícito e enseja reparação, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em diálogo com a disciplina protetiva do art. 14 do CDC.

Na espécie, a ilicitude decorre da conjugação de três circunstâncias:
(i)
ausência de prova idônea da contratação;
(ii)
efetiva negativação do nome do autor; e
(iii)
vinculação do débito a dados cadastrais estranhos ao demandante.

Quanto ao
quantum indenizatório
, também não há razão para reforma.

A sentença fixou a reparação em
R$ 10.000,00
, valor que não se mostra excessivo nem desproporcional diante das peculiaridades do caso, da gravidade do ilícito, do porte econômico da fornecedora e das funções compensatória e pedagógica da condenação.

A tese de “devedor contumaz” igualmente não altera essa conclusão. Não restou demonstrada a existência de inscrição legítima anterior e contemporaneamente ativa apta a atrair a Súmula 385. Além disso, a mera existência pretérita de outras restrições já excluídas não autoriza minimizar a relevância do ilícito praticado pela apelante.

No mesmo julgado acima referido
, esta Corte também consignou que
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo”,
bem como que
“O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa”
. O precedente, portanto, também ampara a manutenção da verba indenizatória arbitrada pelo juízo a quo (TJMT, Apelação Cível n. 1000419-02.2025.8.11.0048, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026, pub. 20/03/2026)

Em reforço
, dessume-se ser pacifico neste E. Tribunal, precedente em caso envolvendo empresa de telefonia, no sentido de que
“As provas produzidas pela empresa ré se limitaram à juntada de telas sistêmicas com inconsistências de dados, o que se mostra insuficiente para comprovar a relação jurídica”
, e ainda que
“A Súmula 385/STJ não se aplica, pois, as anotações anteriores já haviam sido excluídas”
, concluindo-se, ao final, pela configuração do dano moral e pela fixação da indenização em
R$ 10.000,00
(TJMT, Apelação Cível n. 1001340-23.2022.8.11.0029, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025, pub. 19/11/2025).

Por fim, não há falar em
cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado.

A ré formulou pedido genérico de produção de prova oral, documental e pericial. A controvérsia, porém, era eminentemente documental, e o ponto central consistia justamente na ausência de documento idôneo apto a demonstrar a contratação. Não havia utilidade concreta, portanto, na dilação probatória pretendida. Além disso, a parte autora manifestou desinteresse em outras provas e pugnou pelo julgamento antecipado (id 348573885), encontrando-se o feito maduro para sentença, na forma do
art. 355, I, do CPC
.

Assim, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a lide, foi integrada nos pontos necessários pela decisão dos embargos de declaração (id 348573892) e permanece juridicamente hígida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à declaração de inexistência do débito, à condenação por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
e aos consectários fixados na origem.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, em
2% (dois por cento)
sobre a verba honorária anteriormente fixada, observada, se for o caso, eventual condição suspensiva de exigibilidade.

Visando evitar a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada nos autos, observado que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026